Tribunal: TJDFT
Processo: 0742963-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0742963-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIM NAME NETO, KAUNA RENER KASSEM, RAFAEL MACHADO LOPES AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES V I S T O S. (Doc. Num. 21358758). Nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 16 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador